Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-15.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001520-15.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ABAMSP –
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO,
é apelada ELOISA TRINDADE CEREGATTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-15.2019.8.26.0615 -Voto no 48.314
2
VOTO No 48.314
APELAÇÃO CÍVEL No 1001520-15.2019.8.26.0615
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ABAMSP ASSOC. BENEFIC. DE AUX. MÚTUO AO SERVIDOR
PÚBLICO
APELADA E
APELANTE
ADESIVO
: ELOÍSA TRINDADE CEREGATTI
COMARCA
: TANABI - 1a VARA JUDICIAL
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
PELA PREJUDICIALIDADE.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Eloísa Trindade
Ceregatti em face de ABAMSP Assoc. Benefic. de Aux. Mútuo ao servidor público.

Em sentença, o magistrado Julgou procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-15.2019.8.26.0615 -Voto no 48.314
3
pedidos para declarar indevidas as cobranças e condenar a requerida a pagar à
autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Inconformada, apela a associação (fls. 117/127).
Preliminarmente, requereu a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, requer,
assim, o provimento do recurso, a fim de que o processo seja julgado improcedente.
Alternativamente, requer a minoração da indenização.
Recurso processado. Contrarrazões às fls. 138/147, com
apresentação de recurso adesivo (fls. 148/158).
Por esta Instância foi indeferida a gratuidade judiciária
pleiteada pela associação e determinado o recolhimento do preparo do recurso no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 162/166).
Deixou a parte, contudo, transcorrer “in albis” o prazo
para atendimento da determinação de recolhimento das custas, conforme certidão de
fl. 168.
É o relatório.
2.
É caso de não se conhecer do recurso de apelação, com
fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Isso porque deixou a apelante de juntar a comprovação
atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal
desatendimento ao disposto no sobredito comando legal.
Na medida, pois, em que se quedou inerte o recorrente
em relação à providência pertinente ao preparo recursal, forçoso é o reconhecimento
da deserção, uma vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do
recurso, cuja não observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus
aos benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de
recolhimento da taxa judiciária e do porte de retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-15.2019.8.26.0615 -Voto no 48.314
4
- Recurso deserto” (TJSP Agravo de Instrumento no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Ribeiro da Silva
j.
07.10.2009).
Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer
valor a título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso, devendo o
apelo não ser conhecido, nos termos do artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
No mais, deixo de conhecer do recurso adesivo
apresentado pela autora, tendo em vista a prejudicialidade perante o apelo principal
da ré, prevista no art. 997, § 2o, III, do CPC.
3.
Nestes termos, não se conhece dos recursos.
Vito Guglielmi
Relator